Tribunal: TJDFT
Processo: 0748529-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. NEGATIVA DO RÉU. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
1. Os policiais foram acionados para apurar a notícia de um delito de disparo de arma de fogo e não há divergência de que encontraram uma arma de fogo em um lote próximo de onde estava o acusado. Entretanto, não há prova segura de que seria o réu o autor dos disparos ou o agente que portava a arma, pois, quanto ao ponto, foram apresentadas versões conflitantes pelos policiais e pelo acusado, ambas possíveis, e não há prova apta a corroborar quaisquer delas.
2. A palavra dos agentes públicos policiais militares se reveste de especial valor probatório, entretanto, quando confrontada com outros elementos probatório deve ser corroborada por outras provas para ser apta a amparar o édito condenatório.
3. Diante de dúvida razoável acerca da autoria delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar inocentes, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
4. Recurso provido.